Tribunal: TJMT
Processo: 1031572-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031572-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ EDMUNDO MONTANHA - CPF: 191.326.038-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Conta vinculada ao
pasep
. Pretensão de ressarcimento por supostos desfalques. Prescrição decenal. Termo inicial. Saque integral das cotas. Ciência inequívoca da suposta lesão. Temas 1.150 e 1.387 do
stj
. Inércia do titular por lapso superior a dez anos. Prescrição configurada. Extinção do processo com resolução do mérito. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, visando ao ressarcimento por supostos desfalques, não aplicação de rendimentos e falha na prestação do serviço, apesar de saque integral realizado em 2004.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente se a ciência inequívoca da suposta lesão ocorre apenas com a obtenção posterior de microfilmagens ou se se consolida no momento do saque integral das cotas.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de ressarcimento relacionadas a contas do PASEP, estabelecendo como termo inicial a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular.

4.
A posterior consolidação do entendimento no Tema 1.387 esclareceu que o saque integral do principal é suficiente para caracterizar a ciência da suposta lesão, por revelar ao participante o montante que a instituição financeira reputa devido, bem como por encerrar a própria conta individualizada.

5.
No caso concreto, a prova documental demonstra que o agravado realizou o saque integral das cotas em 16.12.2004, ocasião em que teve acesso ao valor total disponibilizado, consolidando-se, nesse momento, a possibilidade de percepção da alegada violação patrimonial.

6.
A propositura da ação apenas em 19.09.2022 evidencia inércia superior ao prazo prescricional decenal, sendo juridicamente inviável deslocar o termo inicial para data muito posterior, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição e comprometimento da segurança jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso de agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo de origem com resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

"
1. O saque integral das cotas do PASEP configura ciência inequívoca da suposta lesão patrimonial e dá início ao prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento. 2. A inércia do titular por período superior a dez anos, contado do saque integral, impõe o reconhecimento da prescrição, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 205; CPC/2015, art. 487, II

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interpost
o
por
Banco do Brasil S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da

2
ª Vara
Cível da

Comarca de

Várzea Grande
/MT
, nos autos
d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais

nº
1030228-83.2022.8.11.0002
, propost
a
por
Luiz Edmundo Montanha
,
que
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição
.

Na decisão agravada (ID
250588157)
, o magistrado de
primeiro grau
fundamentou seu entendimento na tese de que o prazo prescricional
decenal teria início apenas a partir do momento em que a parte autora teve ciência inequívoca dos supostos desfalques, o que, segundo a decisão, teria ocorrido em 2020, com a obtenção dos extratos microfilmados, aplicando seu entendimento sobre o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
250588150
),
a parte agravante
sustenta
que o agravado

realizou o saque integral de suas cotas do PASEP em 16 de dezembro de 2004, conforme comprovado pelos extratos acostados aos autos (ID 111021588 na origem)
.
Defende que, à luz da jurisprudência superior, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do saque final, momento em que o titular teve ciência do montante depositado e da suposta lesão ao seu patrimônio.

Alega que, tendo a ação sido proposta apenas em 19 de setembro de 2022, ou seja, quase 18 anos após o saque e a extinção da conta, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

Por tais razões,
requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja decretada a prescrição.

A liminar recursal foi
indeferida

(ID
326242863
)
.

Intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada
requer o desprovimento do recurso
(ID
334869359
)
.

Preparo recursal
recolhido (ID
250610691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,

conheço
do agravo de instrumento.

Da detida
análise
dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal
cinge-se

à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão autoral de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O Juízo a quo rejeitou a prejudicial de mérito sob o fundamento de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência inequívoca das irregularidades através da emissão dos extratos e microfilmagens, fato ocorrido anos após o saque dos valores. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a recente e vinculante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o Tema 1.150, a Corte Superior definiu que o prazo prescricional para as ações de ressarcimento de danos em contas do PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Naquela oportunidade, fixou-se que o termo inicial é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques.

Tema Repetitivo 1.150 - Tese Firmada:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ocorre que a interpretação sobre o
"dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
" gerou divergências nas instâncias ordinárias, levando o STJ a revisitar a matéria para pacificar o entendimento quanto ao marco exato da
actio
nata

subj
etiva. Nesse cenário, foi editado o Tema 1.387
:

Tese firmada:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Neste julgamento, a i. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura consignou que, para fins de deflagração do prazo prescricional, é suficiente que o participante tenha ciência do valor que o Banco do Brasil reputa como devido, sendo desnecessário o conhecimento prévio e detalhado dos critérios de apuração do crédito, de modo que tanto o recebimento dos extratos da conta individualizada quanto a realização do saque integral são aptos a caracterizar ciência inequívoca da suposta lesão, nos seguintes termos:

“
O fundamental está em saber se basta que o participante tome ciência daquilo que o BANCO DO BRASIL entende por devido, ou se também deve ser cientificado de como foi apurado esse crédito. [...]

Ao realizar o saque integral, o participante não recebe os extratos com o histórico da sua conta individualizada. Por isso a dúvida se o saque integral do principal também pode ser considerada ciência inequívoca da suposta lesão. O titular sabe que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. No entanto, não toma ciência de como esse valor devido foi apurado, visto que não recebe documentação da evolução de sua apuração. Para saber quais foram os lançamentos a débito e a crédito que levaram ao saldo, precisará efetuar o pedido dos comprovantes da evolução da conta individualizada, ou seja, solicitar os extratos.

É meu entendimento que, ao tomar ciência de que o total de seu crédito monta em determinado valor, o participante estará suficientemente cientificado da suposta lesão ao seu direito. Poderá comparar aquilo que recebeu com aquilo que, de acordo com seus registros ou com
o extratos
que venha a solicitar, entende que lhe seria devido.
[....]

Além disso,
o saque integral é, ao menos nos casos de aposentadoria,
morte ou exoneração,
causa de inativação da própria conta individualizada
. Nesses casos, há ruptura do vínculo com a administração, pelo que a pessoa deixa de ser participante do
PASEP.[...]

A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada e a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo tem plenas condições de concluir que lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito.

Portanto, ao adotar o viés subjetivo da
actio
nata, o Tema 1.150 estabeleceu solução excepcional, a qual tem amparo na dificuldade em perceber eventuais desfalques na conta individualizada. O ônus da prova da ciência da lesão ao direito foi imposto ao BANCO DO BRASIL, pela sua melhor posição para documentar a relação.
Mas, com o saque integral do principal, o participante não mais tem expectativa de receber outros valores, sem contestar ativamente o saldo apurado.

Trata-se, portanto, de ciência suficiente
da potencial
violação ao seu direito, a autorizar o início do prazo prescricional. Caso o participante se mantenha inerte nos próximos dez anos, a prescrição encobrirá sua pretensão à cobrança da suplementação do adimplemento
”
(REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879 - STJ – Tema 1.387
)
Destacamos
.

Nota-se, portanto, que a lógica jurídica que sustenta esse posicionamento é a preservação da segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Ao realizar o saque integral das cotas por ocasião de sua aposentadoria ou reforma, o servidor público tem acesso ao montante total disponível. Nesse momento, consolida-se a suposta lesão patrimonial.

Se o valor sacado não corresponde à expectativa do titular ou se houve má gestão pretérita, é a partir desse ato (o saque e o encerramento da conta) que nasce a pretensão resistida e, consequentemente, inicia-se o fluxo do prazo prescricional.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO (DANO MATERIAL) C/C DANO MORAL – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESE FIRMADA NO TEMA 1.150 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – T
ERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;
iii
) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 2009, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2025, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

(N.U 1012734-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

No caso concreto, a prova documental é incontroversa. O documento de ID 250588161, consistente no extrato da conta PASEP do agravado, demonstra inequivocamente que em 16 de dezembro de 2004 houve o lançamento sob a rubrica "PGTO APOSENTADORIA", zerando o saldo da conta.

Na petição inicial
(ID 95323190 – autos de origem)
, a parte a
grav
a
da
declara que sacou suas cotas do PASEP, no Banco do Brasil,
“
após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público”
.
Assim, n
esta data, 16/12/2004, o agravado teve ciência do valor que lhe foi disponibilizado e, portanto, da suposta lesão ao seu patrimônio.

Aplicando-se a regra de transição e o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme diretriz do Tema 1.150 e agora refinada pelo Tema 1.387 do STJ, o termo final para o ajuizamento da ação reparatória ocorreu em 16 de dezembro de 2014.

A presente demanda, todavia, foi ajuizada somente em 19 de setembro de 2022, ou seja, quase oito anos após o transcurso do prazo prescricional e quase dezoito anos após o saque dos valores.

Não há, portanto, como sustentar a tese de que a ciência ocorreu apenas em 2020 com a obtenção de microfilmagens. A inércia do titular do direito por quase duas décadas não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento do instituto da prescrição, que visa justamente punir a negligência do credor e pacificar as relações jurídicas pelo decurso do tempo.

Destarte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não apenas para acolher a prejudicial de prescrição, mas para, em consequência, extinguir o processo de origem com resolução de mérito, dada a eficácia translativa do recurso em matérias de ordem pública e a maturidade da causa para julgamento nesse ponto específico.

Acolhida a prescrição, prejudicada a análise das demais questões, inclusive a necessidade de perícia, visto que o direito de ação
encontra-se
fulminado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e
julgo extinta a ação originária, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026